Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019381-91.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (REQUERENTE), 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO-EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; agravamento PELA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA BASILAR EXACERBADA – pedido REDUÇÃO DAS PENAS – ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – MAU ANTECEDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - 120KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – CONCURSO DE PESSOAS] – IDONEIDADE – Arestos do stj e tjmt – liÇão doutrinária – agravante – reincidência – fração de 1/6 – PROPORCIONALIDADE – JULGADOS DO STJ - IMPROCEDÊNCIA
.

A expressiva quantidade [120kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064),
notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP)
.

“
Q
uanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

“Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(STJ, HC 322765/SP; AgRg no HC 773090/AC).

O tráfico intermunicipal denota
“elevada reprovabilidade da conduta”
(TJRJ, AP 0305977-91.2020.8.19.0001) ao passo que o concurso de pessoas é circunstância do crime que
“possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime”
, a justificar a elevação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 513.940/MS – Relator Min. Jorge Mussi – 26.2.2020).

A fração de 1/6 (um sexto) é proporcional para o agravamento da pena, pela reincidência (STJ, AgRg no HC 659668/SC; AgRg no AREsp 1740936/TO).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1019381-91.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

REQUERENTE:

TIAGO DUARTE SANTOS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
TIAGO DUARTE SANTOS
em face de acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 1001038-49.2020.8.11.0098, que manteve a sentença condenatória do Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (Autos nº 1001038-49.2020.8.11.0098), por tráfico de drogas a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.110 (mil, cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 179539689; ID 179539690).

O requerente sustenta que: 1) a fundamentação
“para elevar a pena-base em fração [...] acima de 1/8 (um oitavo)”
seria idônea; 2)
a agravante da reincidência não poderia incidir sob a
“pena-base já exacerbada”
.

Requer a procedência para que as penas sejam reduzidas (ID 179539669).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Causa de pedir: circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena: (i) fundamentação inidônea para majorar a pena-base em patamar acima de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável; (ii) a agravante da reincidência não poderia incidir na fração de 1/6 (um sexto) sob a ‘pena-base já exacerbada’. Pedido de readequação da pena. Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor. Ponderação das circunstâncias judiciais que não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, em observância aos princípios da necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Premissas do STJ, que já decidiu não se mostrar excessivo, desarrazoado ou desproporcional ‘o aumento da reprimenda, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, em 2 anos e 6 meses, considerando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de 15kg de cocaína’ (AgRg no HC n. 832.448/SP). Parametrizada a hipótese [réu foi preso com 120kg de cocaína - quantidade 10 vezes superior ao indicado no precedente] com o aresto acima, reputa-se proporcional e adequada a pena-base [estabelecida em 9 anos e 6 meses de reclusão], sobretudo pela existência de outra circunstância judicial desfavorável ao agente [maus antecedentes]. Não se verifica incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE), visto que a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) obedeceu a fração paradigma de 1/6 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP). Violação ao art. 68 do CP não identificada. Parecer pela improcedência.”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 181630662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e por estar a causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco no apenamento decorrente de ausência de fundamentação da dosimetria

(CPP, art. 621, I) não foi objeto de análise pelo tribunal.

Consta de denúncia que:

“
No dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00min, em via pública, na MT 265, neste município de Porto Esperidião/MT, os denunciados [...] TIAGO DUARTE SANTOS, [...] na condição de partícipes, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 120 (cento e vinte) invólucros em forma de tijolo de cocaína, conforme Laudo de Constatação nº 400.2.04.2020.001351-01.

[...]

[...] na data e local supramencionados, a polícia militar durante patrulhamento na MT 265, zona rural deste município, abordou o veículo FORD/F1000 HSD XL, placa JYQ 1981, conduzido pelo denunciado TIAGO DUARTE SANTOS acompanhado pela denunciada SANDRA, momento em que visualizaram a suspeita dissipando um rádio comunicador do interior do veículo.

Durante a abordagem, aproximou-se o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, cor branca, placa NJP 2106, conduzido pelo denunciado JOÃO BATISTA SURUBI LOPES, em companhia do também denunciado VALDIR DAMIÃO LOPES, que ao avistar a guarnição, também jogou pela janela um segundo rádio comunicador, que posteriormente foi verificado ser da mesma marca e modelo e estava na mesma frequência que o primeiro.

Diante da fundada suspeita, realizou-se a abordagem dos indivíduos, tendo sido encontrado na carroceria do veículo 01 (um) tambor contendo 120 ‘tijolos’ de cocaína, conforme Laudo de Constatação de fls. 133/136-IP.

Ao ser indagado, VALDIR confirmou aos policiais que os rádios seriam usados para se comunicar com SANDRA e TIAGO, pois os mesmos vinham na frente e desempenhavam a função de ‘batedores’, prática muito comum nesse tipo de crime.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 02-IP), Boletim de Ocorrência n.º 2020.33444 (fls. 38/48), Termos de declarações (fls. 68 e 78;-IP), e Laudo de Constatação (fls. 133/136-IP).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia [...] e TIAGO DUARTE SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 29 do CP.”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 179539670)

Em 25.2.2021, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico de drogas, a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.110 (mil cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ref. 45536479); Boletim de Ocorrência (ref. 45536479); Auto de Apreensão (ref. 45536479); Depoimento de Testemunhas (ref. 45536479); Relatório Policial nº 8/2020 (refs. 45537115 e ss) e Laudo de Constatação preliminar nº 400.2.04.2020.001351-01 (ref. 45537115), consentâneo com o Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2020.63927-01 (ref. 45531339), em que conclui-se como positivo para a presença de Cocaína.

Ainda com relação à materialidade, o Laudo Pericial definitivo n° 3.14.2020.67899-01 (refs. 45531339 e ss), elaborado pela POLITEC, constatou que a substância apreendida trata-se de Cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria nº 344, de 12/05/1998, atualizada por várias resoluções até a RDC nº 404/2020-MS.

Portanto, restou demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foi apreendida substância entorpecente de uso proscrito no país, que estava sendo transportada sem autorização e em desacordo com norma regulamentar.

[...]

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, e pela própria prisão em flagrante em si, bem como pela confissão em fase policial de João Batista.

[...]

Os policiais foram consentâneos em apontar o local e a sequência fática, de modo que não há como afastar a autoria delitiva do acusado Tiago, pois estava transportando a estupefaciente, com visível convergência/liame subjetivo com os demais, de modo a incrimina-lo.

[...]

Nessa linha, contundente que o acusado estava auxiliando o transporte, de modo a configurar o verbo ‘transportar’ aproximadamente 120 KG (cento e vinte quilos) de substância análoga à cocaína.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte dos acusado Tiago.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu TIAGO DUARTE SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP, c/c Lei 8.072/90.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu TIAGO DUARTE SANTOS, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou um grau de culpabilidade muito além do normal, e porquanto o órgão ministerial tenha entendido que possa ser visualizada nesta circunstância judicial, este juízo entende de modo diverso, eis que mais se assemelha às circunstâncias do delito, pelo que deixo de considerar nesta etapa para evitar bis in idem; Nesta etapa, considero a condenação referente ao processo cód. 28966 [15-37.2010.811.0098] como maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 120 KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, em situação de coautoria entre várias pessoas, inclusive, com estrutura de comunicação interna, entre dois veículos distintos, de modo que um ia à frente “batendo estrada”, pelo que deve ser valorada negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Sobre as circunstâncias do crime, denota-se a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 120KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Vale ressaltar que se pretendia transportar esta grandíssima quantidade de estupefaciente para outro município, com o auxílio de várias pessoas, tornando as circunstâncias do delito bem acima do normal.

Ainda, fora valorado os maus antecedentes.

Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes, contudo, há a agravante de reincidência prevista no art. 61, I, do CP, eis que condenado definitivamente no processo cód. 56323 [806-30.2015.811.0098] (crime hediondo), chegando à pena intermediária de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno definitiva a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 1.110 (mil cento e dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena. Neste caso os motivos para a fixação do regime fechado são latentes, eis que além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, também foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e principalmente múltiplas reincidências, motivo pelo qual é o regime adequado.”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 179539690)

Em 4.82.2021, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal 1001038-49.2020.8.11.0098 [relatoria do Des. Gilberto Giraldelli] desproveu o apelo nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX DA CARTA MAIOR NÃO VERIFICADA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DECISÃO SINGULAR QUE NÃO SE MOSTRA DESGARRADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2) MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; NA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 DA TCCR; NA AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL IMPUTADO E NA FALTA DE DOLO E/OU CULPA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CLARA SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – DISSONÂNCIA EM ALGUNS PONTOS DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – DOLO CARACTERIZADO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE “BATEDOR” DO VEÍCULO QUE EFETIVAMENTE TRANSPORTAVA A VULTOSA QUANTIA DE DROGA APREENDIA [MAIS DE 120 KG DE COCAÍNA] – 3) NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE SEGUE MANTIDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – APELO DESPROVIDO.

1) Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se não foi observada qualquer violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, ao revés, o decisum singular não se mostra desgarrado do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, precipuamente porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória;

2) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição. A atuação como “batedor”, além de efetivamente dolosa, contribuiu de forma determinante para a empreitada criminosa, em clara situação de coautoria funcional, sem olvidar de que eventuais elementos de dissonância nos depoimentos policiais não tem o condão de desqualificá-los;

3) Diante da especificidade da situação dos autos [em que há concreta possibilidade de reiteração delituosa por se tratar de réu reincidente], segue preservada a prisão preventiva, mostrando-se escorreita a negativa de recorrer em liberdade.
”
(ID 179539689)

O acórdão transitou em julgado em 18.4.2022 (ID 179539679).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do requerente em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses [4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal], ao valorar negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime [quantidade e natureza da droga apreendida – 120KG de pasta-base de cocaína –, bem como o transporte de drogas “
para outro município, com o auxílio de várias pessoas”
].

Consigne-se que as razões recursais do requerente não impugnaram a dosimetria.

O requerente possui condenação definitiva anterior por roubo majorado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão [processo nº 15-37.2010.811.0098 – Código 28966 –], a qual pode ser utilizada para exasperação da pena basilar.

A expressiva quantidade [120kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020),
notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 2.160,00 (dois milhões e cento e sessenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

A
pasta-base de cocaína ainda poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 120kg (cento e vinte quilos) se transforma em, pelo menos, 1.200kg (mil e duzentos quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante - mais de 100kg (cem quilos) -,
in verbis
:

“Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Frise-se que o c. STJ entendeu proporcional a exasperação da reprimenda basilar no dobro do mínimo legal [aumento de cinco anos] em apreensão de aproximadamente 30kg (trinta quilos) de cocaína, ou seja, quantidade muito inferior a transportada pelo apelante - correspondente a menos de 25% - (AgRg no HC 773090/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.12.2022).

Não bastasse, o tráfico intermunicipal denota
“elevada reprovabilidade da conduta”
(TJRJ, AP 0305977-91.2020.8.19.0001) ao passo que o concurso de pessoas é circunstância do crime que
“possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime”
, a justificar a elevação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 513.940/MS – Relator Min. Jorge Mussi – 26.2.2020).

Ademais, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional ao mau antecedente e às circunstâncias do crime [quantidade e natureza da droga apreendida, concurso de pessoas e tráfico intermunicipal].

Nesse quadro, a pena-base, fixada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, deve ser preservada.

No tocante à segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que o requerente registrava uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas,

transitada em julgado no dia 15.2.2018 [
processo nº 806-30.2015.8.11.0098 – Código 56323 –
SEEU nº 0010006.2016.8.11.0006], e aumentou a pena em 1 (um) ano e 7 (sete) meses

de reclusão, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC 659668/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021; AgRg no AREsp 1740936/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2020).

Logo, mantém-se a pena provisória em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável, pois o requerente registra condenações anteriores caracterizadoras de maus antecedentes e reincidência (SEEU nº 0010006.2016.8.11.0006
), consoante fundamentação lançada na primeira e segunda fase da dosimetria, de modo que não preenche os requisitos legais para incidência dessa causa de diminuição
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Ausentes causas de aumento, conserva-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sua vez, ao se considerar a reincidência, a quantidade de drogas [120kg de pasta-base de cocaína] e a pena
e a pena corporal imposta [superior a quatro anos] ensejam o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023